Tribunal: TJBA
Processo: 8006583-89.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006583-89.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR ANDRADE

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LARA FERNANDES SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES: IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NO MÉRITO, PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA INDIVIDUAL DO
PASEP
.
TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DÉFICIT.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo Autor contra o Banco do Brasil S.A., visando ao recebimento de diferenças referentes à atualização monetária de valores depositados em conta vinculada ao Pasep.

A sentença, com fundamento no art. 332, §1º, do CPC, declarou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição, em razão do saque realizado em 24.07.2007, sendo a ação proposta apenas em 27.06.2024.

Em contrarrazões, o Apelado suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnou o deferimento do benefício da justiça gratuita, todas afastadas no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) saber se compete à Justiça Estadual o julgamento da causa;
(iii) saber se a pretensão do Autor encontra-se fulminada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002, considerando a data do saque dos valores da conta Pasep.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser rejeitada, pois não restou comprovado nos autos que o Autor possua condições financeiras que afastem a presunção de hipossuficiência.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. Conforme fixado no Tema 1.150/STJ, o Banco do Brasil, na condição de agente gestor das contas vinculadas ao Pasep, é parte legítima para responder por eventuais falhas na administração e atualização dos valores depositados.

A
Justiça Estadual detém competência para processar e julgar demandas que envolvam o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, conforme preconiza a Súmula 508 do STF.

Quanto ao mérito, o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, aplica-se à pretensão de cobrança de diferenças decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.150.

O termo inicial do prazo prescricional, segundo o mesmo tema repetitivo, é a data em que o titular toma ciência do desfalque. No caso concreto, o próprio extrato juntado aos autos revela que o saque dos valores ocorreu em 24.07.2007, configurando ciência inequívoca do saldo existente na conta.

A ação foi proposta somente em 27.06.2024, após o decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos, razão pela qual se impõe a confirmação da sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para cobrança de diferenças decorrentes de falhas na atualização de contas vinculadas ao Pasep é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.”

“2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque, sendo considerado como tal o momento do saque dos valores depositados.”

“3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao Pasep.”

“4. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, conforme a Súmula 508 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 205; CPC, art. 332, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp 1.797.497/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 13.11.2019;

STF, Súmula 508;

TJBA, Apelação 80929195320208050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024;

TJBA, Apelação 80059456020238050113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8006283-89.2024.8.05.0103
, de Ilhéus, em são partes, como Apelante,
VALDEMIR ANDRADE

e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01